Tribunal: TJDFT
Processo: 0754103-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754103-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO ANTONIO XAVIER COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n. 0705847-81.2021.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado contra o Executado ALEX SANDRO APARECIDO DA SILVA, que rejeitou à impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial (ID 215518811 na origem), nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por MARCO ANTONIO XAVIER COELHO em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID no 108279392 acolheu a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. Ao ID no 142893255, o Exequente noticiou a interposição do Agravo de Instrumento no 0739518-52.2021.8.07.0000. Requisitórios relativos às parcelas incontroversas expedidos aos ID ́s 118365073 e 118365078. Pagamento dos requisitórios realizado ao ID no 127035289. Decisão de ID no 144473986 determinou a suspensão do feito até o julgamento final dos autos recursais. Ao ID no 193674084, ofício proveniente da 3a Turma Cível noticiou o provimento do Agravo de Instrumento no 0739518-52.2021.8.07.0000. Haja vista o provimento do Agravo, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para feitura de cálculos, com a observância dos parâmetros determinados no respectivo acórdão. Ao ID no 203336134 foram juntados os cálculos da Contadoria, com intimação das partes para manifestação. O DISTRITO FEDERAL, ao ID no 205966729, apresenta objeção aos cálculos da Contadoria Judicial defendendo a existência de anatocismo em relação à aplicação da taxa SELIC. Ademais, defende que os cálculos devem ser atualizados até a data “que deu origem à Requisição dos valores incontroversos, qual seja 11/03/2022, visto que, após a expedição, a atualização segue regramento próprio”. Nessa linha, sustenta que se encontra equivocada a atualização dos cálculos pela Contadoria até 08/07/2024. O Exequente, por sua vez, ao ID no 206064043, alegou equívoco nos cálculos da Contadoria, em relação ao somatório dos valores devidos. Encaminhados os autos novamente à Contadoria para se manifestar acerca das insurgências das partes, foi juntada cota, ao ID no 212822806, acompanhada de novos cálculos. Em manifestação, o Exequente, ao ID no 214118322, informa concordar com os cálculos da Contaria, bem como pugna que sejam homologados e que sejam expedidos os requisitórios correspondentes. O DISTRITO FEDERAL, por seu turno, ao ID no 215277940, requer a concessão de prazo adicional para manifestação sobre os cálculos da Contadoria. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Passo à análise por tópico dos pontos pendentes de apreciação nos autos. Do pedido do DISTRITO FEDERAL de dilação de prazo para se manifestar acerca dos cálculos da Contadoria O pleito não cabe deferimento, uma vez que, conforme informação constante da aba “Expedientes” do processo, foi concedido prazo em dobro para o Ente Distrital se manifestar acerca da intimação do despacho de ID no 212931999, em observância ao art. 183 do CPC. Ademais, o prazo foi concedido para manifestação acerca dos novos cálculos da Contadoria, realizados ante a insurgência do Exequente quanto a equívoco no somatório realizado, sendo mantido, consoante a cota de ID no 212822806, os mesmos parâmetros, objeto de insurgência do Ente Distrital, com explanações dos motivos pelos quais foram adotados. Logo, não há que se falar em questão nova que demande um tempo longo para resposta, não sendo vislumbrado motivos que corroborem a justificativa do Executado quanto à necessidade de trâmites administrativos que demande a extensão do lapso concedido. Da alegação de existência de anatocismo na forma de utilização da Selic sobre os cálculos exequendos O Distrito Federal apresenta objeção em relação a incidência da SELIC sobre o crédito consolidado, sustentando a existência de anatocismo na forma de atualização pela SELIC, nos moldes como foi realizado pela Contadoria Judicial. O argumento do Ente Distrital não procede, uma vez que a forma de utilização procedida pela Contadoria Judicial está em conformidade com os ditames da Resolução CNJ no 303/2019, cujo art. 22, § 1o assim dispõe: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (g.n.) O estabelecido no dispositivo da Resolução no 303 do CNJ, acima transcrito, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros), não enseja anatocismo, conforme entendimento adotado pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF, e por inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Além disso, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora, verbis: (...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC. De se acrescer, ainda, que não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Sob o mesmo prisma, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a alegação do Executado no ponto não cabe acolhimento. Da alegada necessidade de limitação dos cálculos à data que deu origem à Requisição expedida, referente aos valores incontroversos. O Distrito Federal defende que os cálculos devem ser atualizados até a data “que deu origem à Requisição dos valores incontroversos, qual seja 11/03/2022, visto que, após a expedição, a atualização segue regramento próprio”. Nessa linha, sustenta que se encontra equivocada a atualização dos cálculos pela Contadoria até 08/07/2024. Sobre a questão, a Contadoria esclareceu (ID no 212822806) o seguinte: (...) Considerando que os valores das RPVs foram pagos, logos os cálculos dos valores remanescente do autor e dos honorários consideraram a data atualizada de 08/07/2024, pois a Contadoria entende que há a necessidade de emissão de novas RPVs” No ponto, também não assiste razão ao Ente Distrital, porquanto a atualização das Requisições de Pequeno Valor vai até o efetivo pagamento, a teor do art. 24 da Resolução CNJ no 303/2019[1]. Logo, os cálculos da Contadoria também não merecem reparo no ponto. Dispositivo Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) Indefiro o pedido do DISTRITO FEDERAL (ID no 215277940) de dilação de prazo para manifestação acerca dos cálculos de ID no b) REJEITO a impugnação ofertada pelo Ente Distrital em relação à metodologia e, por conseguinte, aos cálculos apurados pela Contadoria; d) Ante a rejeição da impugnação do Executado e a concordância expressa do Exequente, HOMOLOGO os cálculos de ID no 212822803 e 212822804. Expeçam-se os requisitórios, independentemente de preclusão, considerando as RPV’s de ID no 118365073 e de ID no 118365078, referente à parcela incontroversa do crédito, que já foram adimplidas. Em seguida, intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Intimem-se. A Agravante, em suas razões recursais (ID 67428217), assevera que, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Assim, aduz que a incidência da SELIC deve se limitar ao crédito principal corrigido (sem acréscimo de juros), visto que a referida taxa já é composta de correção monetária e juros. Portanto, pede a decisão agravada seja reformada no ponto em que determina que a SELIC incida sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Requer a atribuição do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Nos termos do Decreto-Lei n. 500/1969, o DISTRITO FEDERAL é isento do pagamento de custas perante este Tribunal de Justiça. DO EFEITO SUSPENSIVO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Dano grave ou de difícil reparação é um conceito jurídico que se refere a uma ameaça real e iminente de que um dano possa ocorrer caso não sejam tomadas medidas imediatas. No caso em questão, vislumbra-se o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a decisão agravada determinou a expedição de RPVs, que inclusive já foram expedidos, conforme IDs 216203157 e 216203165, bem como o Agravante se insurge quanto aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial no que diz respeito a taxa SELIC. Ante o exposto, DEEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador